Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E GERANDO PERIGO DE DANO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 500,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. HC COLETIVO No 568.693/ES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.
2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e, também, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC Coletivo no 568.693/ES que, no contexto das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, concedeu a ordem para determinar, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, a soltura das pessoas beneficiadas com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, ainda privadas da liberdade em razão do não recolhimento do valor arbitrado a título de fiança.
3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de revogação da liberdade concedida e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente.